Tribunal: TJDFT
Processo: 0746358-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746358-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sania Virginia Policeno contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto dos autos no 0703071-13.2022.8.07.0006, em que a devedora, ora agravante, tem valores a receber (proc. no0718366-42.2021.8.07.0001, ID no 174349605). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois a quantia se refere à indenização material que fará jus devido à acidente de trânsito, cuja quantia é indispensável ao reparo do portão da sua residência, necessário para garantir a segurança da sua família. 3. Tratando-se de acessório do imóvel em que reside com a sua família, argumenta que a indenização também constitui bem de família e, desse modo, não seria passível de penhora. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para levantar a determinação de penhora no rosto dos autos. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 6. Cumpre decidir. 7.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. A agravantes alega a impenhorabilidade da indenização material que fará jus nos autos de no 0703071-13.2022.8.07.0006, pois seria necessária ao reparo do portão do imóvel em que reside, constituindo “bem de família”. 9. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, adotou as medidas necessárias para que o credor tenha condições de receber parte dos valores devidos, garantindo a subsistência digna da devedora e observando o princípio da menor onerosidade. 10. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. Contudo, não há embasamento fático-jurídico para a tese sustentada pela agravante, pois a indenização material decorrente de ilícito civil não é passível de proteção do bem de família como sustenta em seu recurso. 12. Não se trata de medida constritiva que tenha incidido sobre acessório do imóvel que se alega ser bem de família, como sustenta em suas razões, mas de indenização material, cujos valores a agravante receberá em pecúnia, sendo passível de constrição, nos termos do CPC, art. 835, inciso I. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação apresentada. Por essa razão, suspendo a exigibilidade pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise da situação econômico-financeira me caso de impugnação. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO